Tribunal: TJMT
Processo: 0037899-04.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no 00037899-04.2015.811.0041
RECORRENTE: CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA.
RECORRIDO: BENEDITA ALENIL PEIXOTO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA.com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID. 16998463):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – ATRASO INJUSTIFICADO PARA A ENTREGA DA OBRA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – JUSTO E RAZOÁVEL – COMPROVAÇÃO DE DESPESAS COM ALUGUEL DE IMÓVEL RESIDENCIAL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Demonstrado o atraso injustificado na entrega da obra de imóvel vendido na planta para fins de moradia, resta configurado o dano moral indenizável na modalidade “in re ipsa”, que dispensa a comprovação de efetivo prejuízo. 2. Descabe o argumento de que o atraso na entrega das chaves do imóvel decorreu da demora da instalação do saneamento básico pela CAB e na liberação do documento “Habite-se” pela Prefeitura Municipal, pois se trata de circunstâncias previstas pelas construtoras e incorporadoras e, portanto, que já deve estar inclusa no prazo de entrega do imóvel, não servindo de justificativa para o descumprimento do termo ajustado no contrato. 3. O valor indenizatório deve ser fixado em patamar elevado o suficiente para impor sanção ao agente e desestimular a reincidência da conduta lesiva. 4. Deve ser mantida a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais correspondente aos valores comprovadamente desembolsados para pagamento de alugueres, em razão do atraso na entrega da obra. (TJMT - APELAÇÃO CÍVEL no 0037899-04.2015.811.0041, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/09/2019). ”
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão proferido no ID. 23300960.
Alegam violação aos artigos 186, 927 e 944, todos do CC, uma vez que não restaram demostrados os requisitos autorizadores da reparação civil e a inobservância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no arbitramento do quantum indenizatório.
Recurso tempestivo (ID. 27561470).
A parte recorrida não ofertou contrarrazões (ID. 32198482).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Recolhimento da multa aplicada nos Embargos Declaratórios.
Conforme certidão (ID. 27607954), a parte não realizou o recolhimento da multa fixada em 1% sobre o valor atualizado da causa, em razão da natureza protelatória dos Embargos de Declaração.
Ocorre que, não se tratando de reiteração de Embargos de Declaração, não se inclui na regra do artigo 1.026, §3o do CPC.
Desse modo, inadmissível a cobrança do recolhimento da multa aplicada nos Embargos Aclaratórios.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 186 e 927 do CC está amparada na alegada ausência de comprovação dos pressupostos ensejadores da reparação civil por dano moral.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“Como se vê, a r. sentença analisou e refutou exatamente as mesmas teses de defesa agora devolvidas ao conhecimento deste Tribunal, notadamente as referentes à suposta possibilidade de prorrogação do prazo para entrega do imóvel, e à ocorrência de culpa exclusiva de terceiros, caso fortuito ou força maior.
As partes celebraram contrato de compra e venda do imóvel em 19/07/2013, com previsão de entrega da obra em 30/09/2014 (cf. fls. 22/26), mas o imóvel somente foi entregue em 12/08/2016 (cf. fls. 139), ou seja, quase dois anos após o previsto. Considerando os 180 dias de tolerância previstos na Cláusula 5a, §2o, do contrato, o termo final para a entrega da unidade residencial à autora era março de 2015, não se justificando prorrogação por período superior.
A Construtora não nega o atraso, simplesmente alega na peça contestatória que o mesmo se deu por motivos alheios à sua vontade, ou seja, por culpa exclusiva de terceiros, caso fortuito ou força maior, especialmente pela falta de expedição do “Habite-se” em decorrência de problemas de fornecimento de água encanada pela CAB, o que, como se sabe, não é motivo suficiente para obstar a tutela da pretensão autoral.
A propósito:
“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE HABITACIONAL – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE DEMORA DA ENTREGA DAS CHAVES EM RAZÃO DA TARDIA LIBERAÇÃO DO “HABITE-SE” PELA PREFEITURA MUNICIPAL – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIA PREVISTA PELAS CONSTRUTORAS/INCORPORADORAS – (...) 2. Descabe o argumento de que o atraso na entrega das chaves do imóvel decorreu da demora na liberação do documento “habite-se” pela Prefeitura Municipal, pois se trata de circunstância prevista pelas construtoras e incorporadoras e, portanto, já deve estar inclusa no prazo de entrega do imóvel, não servindo de justificativa para o descumprimento do termo ajustado no contrato” (TJMT – 1a Câm. Cível – RAC 162268/2014 – Rel. DES. JOÃO FERREIRA FILHO – j. 19/05/2015, Publicado no DJE 25/05/2015).
“EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE HABITACIONAL – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – (...) DEMORA DA ENTREGA DAS CHAVES EM RAZÃO DA TARDIA LIBERAÇÃO DO “HABITE-SE” PELA PREFEITURA MUNICIPAL – DESCABIMENTO – (...) “Descabe o argumento de que o atraso na entrega das chaves do imóvel decorreu da demora na liberação do documento “habite-se” pela Prefeitura Municipal, pois se trata de circunstância prevista pelas construtoras e incorporadoras e, portanto, já deve estar inclusa no prazo de entrega do imóvel, não servindo de justificativa para o descumprimento do termo ajustado no contrato” (TJMT – 2a Câm. Cível – RAC 59817/2014 – Rel. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO – j. 03/12/2014, Publicado no DJE 10/12/2014).
Reporto-me, ainda, ao voto proferido pelo eminente Desembargador Guiomar Teodoro Borges em caso idêntico:
“A tese de reforma da sentença ao fundamento de caso fortuito ao fundamento de que o atraso na conclusão do empreendimento e entrega da unidade da autora apelada ocorreu por motivos de força maior, como a troca de concessionária de água e esgota (SANECAP para CAB), bem como escassez de produtos como cimento, excesso de chuvas e demora infundada nos registros cartorários, não se constituem motivos para que seja afastada sua responsabilidade por culpa de terceiros (artigo 12, §3o, inciso III e artigo 14, §3o, inciso II, do CDC).
Ora, a empresa que atua no ramo de construção civil precisa assumir o risco pelo negócio, caso em que não se justifica o atraso no empreendimento com base na suposta ocorrência de caso fortuito. O que se evidencia é a pretensão da apelante em transferir a consumidora, ora apelada, o ônus decorrente do ramo de atividade da Construtora e Incorporadora, ora apelante.
Do exposto, não há como afastar a responsabilidade da apelante, porquanto demonstrado o descumprimento contratual na entrega do imóvel e, por consequência, sua responsabilidade em indenizar os prejuízos decorrentes do referido atraso. (...)
Por derradeiro, no que tange ao dano moral, inafastável a condenação da apelante, porquanto no anseio de ter residência própria, sonho de qualquer cidadão brasileiro, a autora apelada submeteu-se a penoso processo burocrático para aquisição de financiamento habitacional, de sabença comum, cumpriu com suas obrigações e, no entanto, se viu frustrada em suas pretensões e expectativas em virtude do inadimplemento contratual por quase um ano, além do prazo estipulado em contrato.
Caracterizada, portanto, a ocorrência de dano moral ‘in re ipsa’, que dispensa a comprovação da extensão dos danos, os quais se evidenciam pelas circunstâncias do fato” (TJMT – 6a Câm. Cível – RAC no 125.431/2016 – Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges – j. 26/10/2016).
Não se pode admitir que a situação enfrentada pela apelada tenha ficado apenas no plano do mero aborrecimento, ou que não restou provado o efetivo sofrimento moral, pois, entre outros, houve logro e frustração do sonho da aquisição da casa própria; o atraso na entrega do imóvel invariavelmente gerou frustração, ansiedade e sentimento de ludibrio, aspectos que, por si só, bastam à caracterização do dano extrapatrimonial.
Quanto ao valor indenizatório, admito que, ante a gravidade da conduta lesiva, a extensão da situação danosa, que perdurou por um bom tempo, e o grande potencial econômico da apelante, o valor de R$ 15.000,00 fixado pela sentença, faz jus ao duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação, que deve ser fixada em patamar elevado o suficiente para impor sanção ao agente e desestimular a reincidência da conduta.
Com relação ao ressarcimento dos danos materiais, os recibos de pagamento de alugueis juntados às fls. 145/148, demonstram satisfatoriamente o desembolso dessa despesa, ainda que desacompanhados de contrato de locação, e, por outro lado, a sua juntada não foi feita pela parte autora com a inicial justamente porque se refere a período posterior, entre a data em que o empreendimento deveria ter sido entregue e a data da efetiva entrega das chaves à autora/apelada, o que somente ocorreu em momento posterior à contestação.
Outrossim, ainda que não tenha sido dado vista de tais documentos à parte ré antes da prolação da sentença, tal fato não configura prejuízo à defesa e nem tem o condão de afastar sua força probatória, até porque sobre eles a ré pôde se manifestar neste recurso, além do que os valores descritos nos recibos refletem o valor médio de locação de imóveis com as mesmas especificações nesta Capital (R$ 724,00 e R$ 788,00).”
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico. 1.1. No caso sub judice, o Tribunal de origem consignou expressamente estar comprovada a aflição suportada pelo promitente-comprador e assim a presença dos requisitos necessários à responsabilização da construtora ao pagamento dos danos morais decorrentes do atraso na entrega do imóvel.
1.2. Para rever tal conclusão seria imprescindível a incursão na seara probatória dos autos, o que não é permitido nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp 1735857/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 13/11/2018).
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RESPONSABILIDADE PELO ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. LUCROS CESSANTES. PREJUÍZO PRESUMIDO. CABIMENTO. TERMO FINAL. ENTREGA EFETIVA DO IMÓVEL. DANO MORAL. OFENSA A DIGNIDADE HUMANA COMPROVADA. CABIMENTO. VALOR DO DANO MORAL. RAZOABILIDADE. ATUALIZAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA. TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O v. acórdão recorrido, adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia, pronunciando-se, de forma clara e suficiente, sobre a controvérsia estabelecida nos autos. Decisão contrária aos interesses da parte não configura negativa de prestação jurisdicional.
2. Quanto à responsabilidade pelo atraso na entrega da obra, o col. Tribunal a quo, mediante análise do substrato probatório dos autos, concluiu que a situação alegada não ensejaria a exclusão da responsabilidade da construtora/recorrente. A alteração das conclusões adotadas, na moldura delineada, encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência desta Corte no sentido de cabimento dos lucros cessantes por presunção de prejuízo ao promitente-comprador, até a data da efetiva entrega do imóvel. Precedentes.
4. As instâncias ordinárias reconheceram que, na espécie, houve ofensa a dignidade do consumidor de modo a ensejar a reparação a título de dano moral. Decisão monocrática que reduziu a indenização de R$ 35.000,00 para R$ 10.000,00. Razoabilidade. Valor mantido.
5. Atualização da verba indenizatória pela taxa Selic.
6. Agravo interno a que se dá parcial provimento, para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial, permitindo a atualização da verba indenizatória pela taxa SELIC.” (AgInt no AREsp 585.475/AM, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 27/09/2018).
Igual entendimento é aplicado à alegada afronta ao artigo 944 do CC, cuja controvérsia se refere à inobservância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no arbitramento do quantum indenizatório e a pretensão de redução do valor fixado, pois também é imprescindível o reexame das provas produzidas nos autos. Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PREJUÍZOS EM ATIVIDADE PESQUEIRA DECORRENTE DE PROJETOS GNL E GLP DA PETROBRÁS EM MAGÉ. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA ROPORCIONALIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. (...)
4. Para aferir a proporcionalidade do quantum de indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade civil, seria necessário exceder as razões colacionadas no acórdão vergastado, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7/STJ. Ademais, o STJ consolidou o entendimento de que o valor da indenização por danos morais só pode ser alterado nesta instância quando se mostrar ínfimo ou exagerado, o que não ocorreu in casu. 5. Recurso Especial não provido. ” (REsp 1666017 / RJ, Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 30/06/2017).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 07 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII